Tribunal: TJMT
Processo: 1018947-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018947-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA ALVAREZ DE SOUZA - CPF: 035.166.948-58 (EMBARGANTE), JUAREZ DE SOUZA FILHO - CPF: 044.617.988-44 (EMBARGANTE), MANUELLA ALVAREZ DE SOUZA - CPF: 375.542.378-29 (EMBARGANTE), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (EMBARGADO), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (EMBARGADO), FOREST TRADE COMERCIO SERVICOS IMP E EXP LTDA - CNPJ: 02.003.668/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FORESVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 05.845.473/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVILLE DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA
–
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte executada não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade, impor-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tornando-a definitiva com efeitos nos processos em apenso.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANUELLA ALVAREZ DE SOUZA e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPARECIMENTO ESPONT NEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 208682658).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ocorrerá somente quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Assevera que para se determinar a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade limitada em uma Ação de Cobrança Cível, deve estar evidente o abuso de direito, desvio de função, o excesso de poder, confusão patrimonial ou algum fato ou ato ilícito que viole o contrato ou estatuto da empresa, o que não foi aqui demonstrado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo de instrumento interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 211159652, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia está em saber se foram observadas as regras processuais no incidente de desconsideração de personalidade jurídica para o acolhimento do respectivo pedido.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Na hipótese, como bem consignado no
decisum a quo
, ocorre que aqui não se trata de empresa que exploram marcas diferentes de veículos ou de chocolates que possa um ser responsabilizada pela qualidade do veículo ou do chocolate da outra.

Aqui se trata de execução, em que a empresa devedora, tanto matriz quanto filiais, não possuem bens para saldar seus débitos; se encontra inapta ou baixada na Receita Federal e seus sócios abrem outras empresas, inclusive também constando como inaptas; depois abrem outras empresas e assim operam constituindo pessoas jurídicas e deixando rastros de dívidas e lesões a credores.

E ainda, a parte recorrente não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Portanto, é incontroverso que junto à Receita Federal as empresas abaixo estão na seguinte situação desde 2014:

“Foresvel 05.845.473/0001-03 05/12/2014 inapta localização desconhecida;

Foresvel 05.845.473/0002-94 05/12/2014 inapta localização desconhecida;

Foresvel 05.845.473/0003-75 26/06/2009 baixada extinção /enc voluntária;

Foresvel 05.845.473/0004-56 05/12/2014 inapta localização desconhecida.”

Também que a mesma situação se configura perante o SINTEGRA, onde se encontram inaptas desde 31/08/2011, sem qualquer operação comercial.

Da mesma forma, é incontroverso que os sócios da executada Foresvel Comércio de Veículos Ltda –
Foreste Trade
são integrantes da mesma família; que referida empresa ajuizou ação contra a União visando liberação de bens apreendidos, na qual ofereceu em caução bens de propriedade da sócia Eliana Aparecida Alvarez de Souza; que o imóvel oferecido em caução se encontra locado para a empresa executada, que consta como baixada; que inclusive tal sócia Eliana Aparecida Alvarez de Souza também é sócia majoritária da empresa
Seville Do Brasil Intermediação De Negócios Ltda
– CNPJ n. 68.196.021/0001-68,

Incontroverso ainda que os sócios continuam operando, através da empresa
Foreste Trade Comercio Serviços Imp E Exp Ltda
– CNPJ n. 02.0003.668-18, todavia referida empresa se encontra perante o SINAGRE com a situação “impedida” desde 2016.

Assim, evidencia-se que a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade, inclusive a desconsideração inversa.

Portanto, não sendo os argumentos do recurso capazes de infirmar e/ou fragilizar as teses apontadas pelo julgador
a quo
, impor-se a manutenção do
decisum
que bem confirmou a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (id. 40197555, fl.16), tornando-a definitiva, com efeitos nos processos no 0025667-62.2012.811.0041 e 0015968-81.2011.811.0041.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024